Tribunal: TJSP
Processo: 2095133-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial ajuizada contra a agravante. Impugnação à penhora com várias alegações. Apreciação parcial das questões deduzidas. Nulidade da r. decisão reconhecida. Análise das demais questões que acarretaria supressão de instância. AGRAVO PROVIDO.